Tribunal: TJES
Processo: 0043000-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043000-28.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA EMPRESA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se do consumidor apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, na forma do art. 37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90.

2
.
A paralisação da atividade empresarial decorrente de falha em equipamentos de propriedade da concessionária do serviço público, importa no dever de indenizar, vez que a concessionária não produziu provas quanto a culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia.

3
.
Comprovado nos autos os danos materiais, decorrente de lucro cessante, subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público.

4. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043000-28.2013.8.08.0024

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PD
A
:

EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de

a
pelação cível
interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., em face da sentença de fls. 245/250 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA
, julgou “
procedente em parte
o pedid
o, para condenar a ré no pagamento de danos materiais no valor de R$ 59.649,71, corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação, ocasião em que resolvo o processo com julgamento do mérito, na forma do CPC 487, I. Condeno a ré nas custas pro rata e na verba honorária de 15% do valor da condenação.
”

Assim, insta analisar a controvérsia quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré e os danos experimentados pela empresa apelada.

Na inicial pleiteou a recorrida o pagamento de indenização, em razão de queda de energia ocorrida no dia 28/07/2013 decorrente de falha nos equipamentos “TP” – transformador de potência e “TC” – transformador de corrente, o que paralisou as atividades na empresa recorrida no período de 23h30min do dia 28/07 até a tarde do dia 29/07.

Realizada perícia de engenharia, fl. 147-168 (pág. 291/329 do anexo 1), complementada, fl. 196/200 (pág. 391/399 do anexo 1), o
expert
concluiu que a falha nos transformadores ocasionou os danos, assim como a falta de manutenção nos respectivos pela recorrente.

Logo, em face da sentença de parcial procedência, houve a apresentação do recurso de apelação, fls. 251/269, (pág. 103/139 do anexo 2), na qual a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade das regras de responsabilidade civil aquiliana objetiva; culpa exclusiva da recorrida e inexistência de nexo de causalidade; bem como ausentes comprovações dos danos materiais sofridos.

Pois bem, feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento
ao recurso interposto.

Inicialmente, não há como afastar a responsabilidade da recorrente, vez que como concessionária de serviço público, responde pela falha na prestação de serviço, por força dos artigos 14,
caput
e 22, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Registre-se, ainda, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
.

Para a hipótese, a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, sob a modalidade do risco segundo a qual, nas palavras de Alexandre de Moraes
1
,
“
o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência
do
funcionamento do serviço público, não importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Para essa teoria, importa causalidade entre o dano e o ato do agente.”

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se do consumidor/apelado a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Com efeito, o laudo técnico produzido nos autos, fls. 147-168 (pág. 291/329 do anexo 1), complementada, fls. 196/200 (pág. 391/399 do anexo 1), comprova que a falha nos transformadores ocasionou os danos, assim como a falta de manutenção nos respectivos pela recorrente. Assim, caberia a ré, ora apelante, diante de sua responsabilidade objetiva, comprovar que eles ocorreram por culpa exclusiva da vítima ou motivo de força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto a perícia de engenharia produzida nos autos, vejamos a conclusão do
expert:

IV. QUESITOS DO REQUERENTE

(...)

12. Informe o Ilmo. Perito o resultado do atendimento a ocorrência registrada pelo requerente no dia 28/07/2013?

R:. Na opinião deste perito, o atendimento foi precário devido ao fato que a equipe da Requerida esteve no local na madrugada do dia 29/07/2013, verificou que a causa do problema era o transformador de potencial (TP) avariado, instalado dentro do antigo quadro de medição da própria requerida (fotos 18 a 22) e não resolveu o problema.

13. Informe o Ilmo. Perito quem é o responsável pelos equipamentos de energia (medidor, TC e TP) instalados na unidade consumidora da requerente?

R:. Os equipamentos são de
responsabilidade da Requerida conforme Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 5 – Sistema de Medição em seu Item 3 – Responsabilidades e Resolução Normativa 414/2010.

3.1.1 Os equipamentos de medição de consumidores cativos são de responsabilidade técnica e financeira da distribuidora acessada, ressalvados os casos específicos previstos nas normas.

3.2.1 As distribuidoras são responsáveis tecnicamente pelos sistemas de medição das unidades consumidoras que conectarem suas instalações aos sistemas de distribuição.

3.6 Os sistemas de medição devem ter garantia de inviolabilidade, por meio da colocação de lacres, de modo a permitir a visualização de qualquer indício de violação.

Art. 77 da Resolução Normativa 414/10 “A verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados.”

15. Preste, o Ilmo. Perito, outros esclarecimentos que julgar necessário ao processo em questão.

R.: Os transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC) em questão, são de propriedade da Requerida conforme procedimentos da ANEEL já citados anteriormente, devem ficar em compartimento lacrado pela concessionária cuja violação é passível de penalidades e o consumidor deve assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados pela concessionária para verificação periódica do sistema de medição.

VI. CONCLUSÕES ADICIONAIS

Na opinião deste perito, a Requerida em 13/05/2010 substituiu a medição interna pela externa. Manteve no local todos os acessórios de medição incluindo transformadores de potencial (TP) e transformadores de corrente (TC) devido ao fato que a concessionária pode transferir, a qualquer tempo, sem ônus para o consumidor, os equipamentos de medição de volta para o interior da propriedade deste. Também por isto a Requerida não fez a retirada dos acessórios de medição de sua propriedade, como os transformadores de potencial (TP) e transformadores de corrente (TC).

Ora, a concessionária somente se eximiria do dever de reparação caso comprovasse que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da apelada ou demonstrasse a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus que lhe competia.

A Apelante sequer colacionou aos autos laudo técnico, parecer ou adminículo de prova documental que pudesse impingir à unidade consumidora a culpa pelo evento.

Em verdade, cabia à ré trazer aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada na exordial, comprovando a ausência de falha da energia ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (artigo 373, II do Código de Processo Civil), do que não se desincumbiu.

Também não há nos autos prova de que os danos foram resultantes de raios ou de qualquer outro fato da natureza, em que pesem serem fatos abrangidos pelo risco da atividade da ré.

Destarte,
provado o dano
à
unidade consumidora, decorrente d
e falhas em geradores de propriedade e responsabilidade da recorrente
, assim como o nexo causal, desponta o dever de indenizar da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, da Lei 8.078/90.

Nessa linha, sobre questões similares, confira-se precedentes deste Sodalício, inclusive desta colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil). 2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180226474, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

AGRAVO INTERNO AÇÃO REGRESSIVA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DE CONDOMINIO ELEVADOR DESCARGA ELÉTRICA APONTADA COMO CAUSA DO SINISTRO LAUDO APONTANDO O FATO PRINT DAS TELAS DA EMPRESA RECORRENTE APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NA REGIÃO PROVA INSUFICIENTE RECURSO IMPROVIDO.
1 A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva. 2 Segundo iterativa jurisprudência pátria, os danos decorrentes de descargas elétricas em unidades residenciais e/ou comerciais enquadram-se dentro do conceito de fortuito interno. 3 Existindo laudo apontando a queima de equipamento de condomínio em razão da variação de tensão decorrente de descarga elétrica somado a ausência de diligências da empresa concessionária para apuração do infortúnio é causa bastante para a reparação.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160224440, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
2. Mérito: a demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado na placa de elevador do condomínio segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 3. Vê-se dos autos que o laudo emitido pela empresa fabricante do elevador é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada.
6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160133930, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS DANO EM ELEVADOR SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO DEVER DE REPARAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, na qual o lesado fica dispensado de comprovar o evento danoso, cabendo à infratora, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e os atos praticados, não indenizar os requerentes quando produzir prova acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora.
4. Recurso improvido (TJES, Classe: Apelação, 24151395878, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 024180227118, Relator
:
CONVOCADO
–
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021; Apelação, 24140374224, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/201
7.

Deste modo, entendo que agiu com acerto o juízo ao responsabilizar a empresa prestadora de serviços pelo dano suportado, que decorreu da falha na prestação de fornecimento de energia elétrica, ocasionando no período de ausência de transmissão, prejuízos de ordem financeira, o que passa a ser averiguado, em seguida.

Por fim, a apelante argumenta que o juízo equivocadamente condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 59.649,71 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e setenta e um centavos), sem, contudo, haver qualquer prova dos alegados danos.

Não é o que se verifica.

Pela documentação acostada aos autos, é possível aferirmos a média diária de faturamento da empresa, período em que permaneceu sem o fornecimento do serviço essencial a sua atividade.

Em primeiro, considere-se que a falha na prestação do serviço ocorreu no dia 28/07/2013, por volta de 23h30min, permanecendo até o às 11h50min do dia 29/07/2013, sendo que a empresa apelada funciona em 3 turnos: das 6h às 14:20; das 13:40 às 22h; das 22h às 06 (quesito 2 do laudo pericial).

Nesse passo, a demandante apresentou planilha demonstrativa de produção e os valores dos produtos não confeccionados na ocasião, cuja média indica o valor R$ 59.649,71 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e setenta e um centavos), o que afasta a tese ventilada no apelo.

Destarte, examinados os questionamentos, não há como alterar o entendimento registrado na sentença objurgada, mantendo-se por seus fundamentos.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença que condenou a requerida/apelante no pagamento de danos materiais no valor de R$ 59.649,71 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e setenta e um centavos).

Na forma do art.85,§11, do CPC, majoro de 15% para 17% os honorários advocatícios.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Editora Atlas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.